Tribunal: TJDFT
Processo: 0704881-73.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Contrato de transporte escolar. Falha na prestação de serviços. Rescisão justificada. Multa indevida. Protesto de título. Danos morais configurados. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cancelamento de protesto indevido cumulada com reparação por danos morais, declarando rescindido, sem ônus para a autora, contrato de prestação de serviços de transporte escolar, reconhecendo a inexigibilidade de multa contratual no valor de R$ 924,00, determinando a retirada do protesto e condenando o réu ao pagamento de indenização por dano moral fixada em R$ 5.000,00.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva e recursal do réu; (ii) examinar a regularidade da citação e da incidência dos efeitos da revelia; (iii) analisar se houve falha na prestação do serviço de transporte escolar, bem como a legitimidade da aplicação de multa contratual e do protesto do título; e (iv) aferir a configuração do dano moral e a adequação do quantum indenizatório fixado na sentença.
III. Razões de decidir
3. Não prosperam as preliminares de ilegitimidade passiva e recursal do réu porquanto a ação proposta informa os dados tanto da pessoa física (CPF) quanto da pessoa jurídica (CNPJ). Ademais, conforme entendimento do STJ, “O empresário individual e o microempreendedor individual são pessoas físicas que exercem atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio, não sendo possível distinguir entre a personalidade da pessoa natural e da empresa” (STJ, REsp 1.899.342/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26.04.2022). PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E RECURSAL REJEITADAS.
4. O réu foi regularmente citado para tomar ciência da presente ação, conforme certidão constante no ID 79564236. A sua ausência à audiência ensejou a aplicação dos efeitos da revelia, conforme determinado em sentença e nos termos do art. 20 da Lei no 9.099/1995, segundo o qual “não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”.
5. As partes firmaram contrato de prestação de serviços de transporte escolar, com o objetivo de viabilizar o deslocamento diário de ida e volta da filha da autora até a creche (ID 79564212). Entretanto, a autora alega que o réu deixava a criança na instituição após o período de tolerância e a buscava antes do término das aulas, o que a motivou a rescindir o contrato. Afirma que, anos após o término da relação contratual, tomou conhecimento de que o réu havia protestado o contrato, cobrando multa contratual no valor de R$ 924,00, em razão da rescisão unilateral.
6. Considerando a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial em face da revelia e a constatação da verossimilhança das alegações autorais, evidenciada pelos elementos juntados aos autos (ID 79564214), conclui-se pela existência de falha na prestação do serviço de transporte escolar, o que torna inexigível tanto a multa contratual imposta quanto o protesto do título.
7. Trata-se, portanto, de dano moral in re ipsa, decorrente do protesto indevido. Quanto ao valor da indenização, entendo que o valor fixado na origem (R$ 5.000,00) é adequado e proporcional ao dano sofrido. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
8. Irreparável, pois, a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
9. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.